Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707609-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO Agravante(s): LUIS CARLOS DA SILVA MACHADO Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Intime-se a Defesa para que junte, no prazo de 5 (cinco) dias, a documentação relativa à condenação proferida nos autos do Proc. 2019.01.1.008032-4, objeto da Execução no 0410516-36.2019.8.07.0015 (crime cometido em 06/05/2019), de sorte a possibilitar o exame do mérito recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 31 de março de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator